Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-10.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007803-10.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PABLO CANDIDO DA COSTA - CPF: 049.965.561-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 061.982.761-04 (APELADO), ADRIAN TOLEDO PROCOPIOU - CPF: 046.290.291-92 (VÍTIMA), RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - CPF: 033.710.801-37 (ADVOGADO), PAMELLA TOLEDO PROCOPIOU ALENCAR - CPF: 016.523.631-06 (ADVOGADO), RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - CPF: 033.710.801-37 (ASSISTENTE), PAMELLA TOLEDO PROCOPIOU ALENCAR - CPF: 016.523.631-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PABLO CANDIDO DA COSTA, HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
157, § 2o, INCISO II, DO CP – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 311,
CAPUT
, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 311,
CAPUT
, DO CP –
IMPOSSIBILIDADE – RETIRADA

DE

PLACA

IDENTIFICADORA DE
VEÍCULO

AUTOMOTOR
–
CONDUTA

ATÍPICA
–
DOSIMETRIA DO DELITO DE ROUBO –
PENA-BASE EXACERBADA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
– MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO – CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INADMISSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE – MANTIDA A PENA DEFINITIVA DE 5
(CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – RÉUS PRIMÁRIOS COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O artigo 311 do Código Penal dispõe:
“adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
.

O tipo penal não enumera as condutas de retirar, suprimir sinal identificador, sendo esta a conduta imputada aos réus.

A remoção total da placa de um veículo, embora seja uma conduta grave, não está prevista no tipo penal do
penal do artigo 311 do Código Penal.

Nesses termos, é atípica a conduta imputada aos apelados, motivo pelo qual se mantém a absolvição quanto ao crime do artigo 311 do Código Penal.

A não recuperação da
res furtiva
é inerente aos delitos patrimoniais e não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

A incidência
da agravante
do art. 61, II, “j”, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de
pandemia
para prática do delito, conforme entendimento do STJ. No caso, não comprovado nos autos que os réus se aproveitaram das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, inadmissível o reconhecimento da respectiva agravante.

Conserva-se o regime de pena inicialmente semiaberto, por ser réu primário com circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP.

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica.
”
(AgRg no REsp 1856026/SC)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007803-10.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PABLO CANDIDO DA COSTA, HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n° 1007803-10.2020.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia p
ara condenar Pablo Cândido da Costa
e
Hebert Lima de Oliveira a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e

13 (treze) dias-multa
, ambos

pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2o, inciso II, do CP, absolvendo-os da imputação descrita no art. 311,
caput
, do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Em suas razões recursais, ID. 96559050, o Ministério Público alegou provas suficientes da autoria delitiva para a condenação no crime de adulteração de sinal de veículo automotor. Sustentou que a apreensão do veículo automotor na posse do réu, com sinal identificador substituído e adulterado, gera presunção de responsabilidade e a inversão do ônus da prova. No tocante ao delito de roubo qualificado, insurgiu-se em relação à dosimetria da pena com as seguintes teses: o STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial; a agravante de calamidade pública tem a natureza objetiva; existência de elementos concretos a justificar as imposições dos regimes iniciais fechados para os apelados; a indenização mínima a título de dano patrimonial deve ser estabelecida na sentença condenatória, desde que requerida expressamente, como ocorreu na hipótese.

Ao final, requereu:

a) a condenação dos apelados nas sanções do art. 311 do Código Penal; b) a exasperação da pena-base do roubo circunstanciado em 1/6; c) o reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública em consequência da pandemia da covid-19; d) a modificação do regime de cumprimento de pena para inicial fechado; e) a condenação na reparação dos danos materiais e morais causados à vítima.

Em contrarrazões, ID. 96559053 a defesa pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é
“pelo parcial provimento do recurso ministerial, a fim de que os apelados sejam condenados na reparação de danos materiais causados ao ofendido”
(
sic
, ID. 101045469)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PABLO CANDIDO DA COSTA, HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a condenação dos apelados nas sanções do art. 311 do Código Penal, a exasperação da pena-base do roubo, o reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública, a modificação do regime de cumprimento de pena para inicial fechado e a condenação na reparação dos danos causados à vítima.

Pois bem, o magistrado ao decidir pela absolvição da imputação do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, assim consignou:

“Crime tipificado no art. 311, caput, do Código Penal.

O Código Penal prevê o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor nos seguintes termos:

‘Art 311.
Adulterar
ou
remarcar
número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos e multa.’

O crime consiste em adulterar (modificar) ou remarcar (colocar uma nova marca) do número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor, sinal identificador de um componente do veículo ou sinal identificador de um equipamento do veículo.

Ocorre que, no caso em exame, houve a supressão da placa, ou seja, não há na tipificação legal o núcleo do tipo ‘
suprimir
’ a placa do veículo automotor, de modo que o fato não se amolda ao delito descrito no art. 311 do CP, não se podendo levar a efeito a chamada analogia
in malam partem
, em obediência ao princípio da legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RACHA. INSURGÊNCIAS ACUSATÓRIA E DEFENSIVA. 1.
Retirada de placa identificadora de veículo automotor. Conduta atípica, não prevista no tipo penal do artigo 311 do Código Penal. Vedação à analogia in malam partem incriminadora.
Absolvição mantida. 2. Transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre as datas do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, encontra-se prescrita a pretensão punitiva do estado quanto ao crime de racha, em face da prescrição pela pena em concreto, com base no artigo 107, inciso IV, do CPP. Extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição. Apelo ministerial improvido. Preliminar defensiva acolhida. Punibilidade extinta. (TJRS; ACr 0203835 -51.2013.8.21.7000; Santa Maria; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sandro Luz Portal; Julg. 22/03/2016; DJERS 19/04/2016).

Portanto, considerando que a conduta imputada aos réus não se amolda ao tipo penal descrito no art. 311 do CP, a absolvição é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, III, do CPP.”
(
sic,
ID. 96559027)

Entendo que foi acertada a decisão absolutória quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor.

Isso porque, o artigo 311 do Código Penal dispõe:
“
adulterar
ou
remarcar
número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
.

O tipo penal não enumera a conduta de
retirar, suprimir
sinal identificador, sendo esta a conduta imputada aos réus.

Extrai-se dos autos que o veículo se encontrava sem placas, porque foram retiradas as placas dianteira e traseira, consoante Termo de Exibição e Apreensão no ID. 96558019.

Pois bem, sabe-se que a prática de adulteração ou remarcação de sinal identificador do veículo pode passar despercebida pela fiscalização, somente sendo verificável em uma inspeção mais atenta. Por outro lado, a remoção total da placa de um veículo, embora grave, é facilmente perceptível, não representando o mesmo risco de uma falsificação sutil, capaz de ludibriar mesmo um policial ou agente de trânsito em uma observação casual.

Ademais, ainda que vise ao mesmo fim – dificultar a responsabilização do condutor por um ato ilícito na condução do veículo – trata-se de um juízo de analogia
in malam partem
incriminadora, inadmissível em nosso direito penal.

Nesses termos, entendo ser atípica a conduta imputada aos apelados, motivo pelo qual mantém-se a absolvição quanto ao crime do artigo 311 do Código Penal.

A propósito, colaciono caso análogo deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO 311, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – POSSIBILIDADE – CONDUTAS DESCRITAS NA EXORDIAL QUE NÃO SE AMOLDAM AO VERBO ‘ADULTERAR’ SINAL DE IDENTIFICAÇÃO – VEÍCULO SEM PLACA E COM MOTOR TROCADO, MAS CUJA NUMERAÇÃO É ORIGINAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO.

1. Cabível a absolvição do agente com fulcro no art. 386, inciso III do Código Processo Penal, pois a mera retirada das placas do veículo automotor, sem indícios de que a intenção do agente era modificar tais sinais de identificação do bem, revela-se conduta a priori atípica, notadamente quando há dúvidas se o agente foi, de fato, o responsável pela supressão da chapa.

2. Outrossim, não se mostra típica a troca do motor da motocicleta quando constatado que a numeração ali existente era legítima e original de fábrica, possibilitando concluir que a intenção do agente não era ofender a fé-pública, mas tão somente viabilizar o pleno funcionamento do veículo adquirido de terceiro.

3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais, ficando, pois, prequestionados. Absolvição decretada. Apelo provido.”
(N.U 0011543-65.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Noutra ótica, analiso a pena dos apelados sob os argumentos do Ministério Público: exasperação da pena-base, reconhecimento da agravante genérica da calamidade pública, modificação do regime de cumprimento de pena para inicial fechado e condenação na reparação dos danos materiais e morais causados à vítima.

Pablo Cândido da Costa

A pena-base foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância é normal do tipo. As consequências são danosas, pois as
res furtivas
não foram recuperadas integralmente. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.”

Com efeito, a consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados.

No crime de
roubo
, o fato de a
res
furtiva

não
ter sido
recuperada não
implica, por si só, na desfavorabilidade da vetorial do artigo 59 do CP, relativo às
consequências
do crime, eis que o prejuízo daí advindo já integra o tipo penal.

Desse modo, a não recuperação da
res furtiva
é inerente aos delitos patrimoniais e não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Importante registrar que o
Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no

sentido

de

que

"é admitida a
reformatio in
melius, em sede de
recurso

exclusivo
da acusação,
sendo vedada somente a
reformatio in
pejus."

Assim, reduzo, de ofício, a
pena-base ao mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, porque não há elementos concretos a justificar a desvaloração de qualquer circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Na 2a fase, foram reconhecidas as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto deixo de aplicá-las face ao enunciado da
Súmula 231 do STJ que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Quanto ao pleito de reconhecimento d
a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, por ter sido o delito perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Covid-19), exige-se demonstração de que o agente se valeu do contexto de
pandemia
para prática do delito, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual no 64.879 e do Decreto Legislativo no 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

No caso, não comprovado nos autos que os apelados se aproveitaram das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, afasta-se a respectiva agravante.

Desse modo, transforma-se a pena-base em provisória.

Na 3a fase, conserva-se o aumento em 1/3 (um terço)
face à presença da majorante de concurso de agentes (inciso II), resultando em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a qual torno definitiva.

A pena de multa fica fixada em 12 (doze) dias-multa, na proporção de
um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao regime de pena, o membro do Ministério Público argumenta que o apelante Pablo
ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que responde pelo crime de homicídio qualificado.

Não obstante, é cediço que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valorados como maus antecedentes, tanto que não foram utilizados para agravar a pena-base.

Conserva-se, assim, o regime de pena inicialmente semiaberto, por ser réu primário com circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP.

Hebert Lima de Oliveira

A pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, considerando desfavoráveis as consequências do delito:

“Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância é normal do tipo. As consequências são danosas, pois as
res furtivas
não foram recuperadas integralmente. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.”

Todavia,
a não recuperação da
res furtiva
é inerente aos delitos patrimoniais e não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Assim,
admitida a
reformatio in
melius
, em sede de
recurso

exclusivo
da acusação,

reduzo, de ofício, a
pena-base ao mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, porque não há elementos concretos a justificar a desvaloração de qualquer circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Na 2a fase, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea, no entanto deixo de aplicá-la face ao enunciado da
Súmula 231 do STJ.

Dessa forma, transforma-se a pena-base em provisória.

Na 3a fase, conserva-se o aumento em 1/3 (um terço)
face à presença da majorante de concurso de agentes (inciso II), resultando em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a qual torno definitiva.

A pena de multa fica fixada em 12 (doze) dias-multa, na proporção de
um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O membro do Ministério Público afirma que o apelado Hebert apresenta
péssimos antecedentes criminais, por responder aos crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas e posse de drogas para consumo pessoal.

Todavia, inquéritos e ações penais em curso não podem ser valorados como maus antecedentes, de modo que se c
onserva o regime de pena inicialmente semiaberto, por se tratar de réu primário com circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do CP.

Por derradeiro, c
om relação ao pleito ministerial pela fixação de valor mínimo a título de indenização, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entende-se que a ausência de elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido pela vítima, tal como esposado na sentença, impede o estabelecimento de indenização por danos materiais.

Transcreve-se, por oportuno, o trecho da sentença:

“
Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor dos ofendidos, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir, com mínimo de precisão, os valores dos prejuízos efetivamente suportados.”
(ID. 96559027)

No caso, em que pese ter havido pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos tanto materiais como morais decorrentes do delito, não houve instrução probatória específica para apurar o valor da indenização.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que a fixação de um valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além do pedido expresso na denúncia,
a indicação de valor e instrução probatória específica
, o que não ocorrera no caso em tela.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
(sem grifo no original)

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO TENTADO E ROUBO MAJORADO CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 157, §2o, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AUMENTO PARA PENA MÁXIMA OU APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO NA PRIMEIRA FASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – PRECEDENTE STJ – PLEITO DE SOPESAMENTO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE QUE NÃO EXCEDEU AO NORMAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA VALORAR A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO PARA TODOS OS DELITOS PRATICADOS EM MESMO CONTEXTO FÁTICO – MÉRITO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – BALIZAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE ANALISADAS E VALORADAS NA SENTENÇA – READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

A menção em audiência de instrução dos prejuízos sofridos pela vítima por danos provocados dentro do estabelecimento em decorrência da luta corporal entre acusado e uma das vítimas, sem a devida comprovação por meio de documentos ou notas fiscais de reparos e aquisição de novos equipamentos, não encontra respaldo em outros elementos dos autos que comprove de maneira cabal o montante suportado pela ofendida, demandando o decote do sopesamento realizado para o vetor referente às consequências do crime.

(...).”
(N.U 0017292-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

“
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – DESCABIMENTO – CRIME COMETIDO EM UMA ÚNICA AÇÃO, QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a utilização de uma das causas de aumento do roubo na primeira fase dosimétrica. A fração de aumento deve ser a aplicada para as circunstâncias judiciais [art. 59, CP], sendo descabida a pretensão de aumento de 1/3 [um terço] até 1/2 [metade], reservada para a terceira etapa do cálculo da reprimenda.

A subtração de patrimônios de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, autoriza o reconhecimento do concurso formal [art. 70, CP].

Sem a efetiva comprovação do quantum do prejuízo, é descabida a fixação de indenização por dano material.”
(N.U 0020167-07.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público. Reduzo, de ofício, a pena-base dos apelados para o mínimo legal, no entanto, mantenho a pena definitiva fixada na sentença, consistente em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021